Tribunal: TJBA
Processo: 8046682-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046682-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA REGINA SANTOS DA PAIXAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia apresentada pelo autor e sua atividade profissional.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade, notadamente a existência de nexo causal entre a doença alegada e o trabalho desempenhado pelo requerente.

III. Razões de decidir

3.Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, para a concessão do benefício acidentário, exige-se a comprovação da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional.

4.O laudo pericial elaborado por especialista de confiança do juízo concluiu que a enfermidade da autora possui caráter degenerativo, sem relação com acidente de trabalho.

5.O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório. No entanto, no caso concreto, os documentos apresentados pelo apelante não são suficientes para afastar a conclusão da perícia judicial.

6.Ausente a prova do nexo causal entre a patologia e a atividade desempenhada, não há direito ao benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8009245-71.2019.8.05.0080, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 13/09/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0365226-07.2013.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/11/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto condutor.